Tribunal: TJBA
Processo: 8060116-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060116-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO SEBASTIAO SANTIAGO Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CÁLCULO DE PROVENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de um policial militar da reserva remunerada, a qual visava à sua promoção retroativa à graduação de 1º Tenente PM e, por conseguinte, o recálculo de seus proventos de inatividade com base na remuneração correspondente ao posto de Capitão PM. O Apelante sustenta ter preenchido o requisito de interstício mínimo para a ascensão funcional, atribuindo à Administração Pública uma suposta omissão que teria obstado sua progressão na carreira. II. Questão em discussão 2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em verificar: a) a existência de um suposto direito subjetivo à promoção para o Quadro de Oficiais Auxiliares (QOAPM) com fundamento exclusivo no cumprimento do interstício mínimo na graduação de Sargento PM; b) se o cálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior ao ocupado na ativa constitui um benefício finalístico ou uma etapa para um novo cálculo em patamar superior; c) a legalidade e a cumulatividade dos requisitos para a promoção de Praça para o oficialato, em especial a necessidade de aprovação em cursos de formação específicos; e d) a possibilidade de o Poder Judiciário conceder promoção a militar que não demonstrou o preenchimento de todos os requisitos legais, frente aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da hierarquia e disciplina militares. III. Razões de decidir 3. A concessão de proventos de inatividade com base na remuneração do posto hierárquico imediatamente superior, conferida aos Praças que passam para a reserva com mais de trinta anos de serviço, representa um benefício de índole excepcional e finalística, instituído pelo legislador como forma de valorização da carreira. Tal vantagem não se traduz em uma efetiva promoção ao posto paradigma, nem estabelece um novo patamar para futuros recálculos remuneratórios com base em uma graduação superior subsequente, tratando-se de uma ficção legal com efeitos puramente patrimoniais e limitados ao ato de inativação. 4. A ascensão do militar pertencente ao Quadro de Praças (1º Sargento) para o Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM), no posto de 1º Tenente, não é um ato automático decorrente do mero decurso de tempo. A transição entre os círculos hierárquicos militares é regida por normas estritas que exigem o cumprimento de requisitos cumulativos, não se esgotando no interstício temporal. A legislação de regência, notadamente a Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) e o Decreto Estadual nº 16.300/2015, condiciona expressamente tal promoção à aprovação em processo seletivo e à conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM), o qual, por sua vez, tem como pré-requisito a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). 5. O interstício mínimo de permanência em cada posto ou graduação, previsto no § 2º do art. 134 da Lei nº 7.990/2001, é apenas uma das diversas condições para que o militar possa ser incluído na Lista de Pré-qualificação para a promoção, conforme disposto no § 1º do mesmo artigo. A ausência de comprovação, pelo Apelante, do preenchimento dos demais requisitos, como a aprovação nos cursos de formação e aperfeiçoamento, aptidão física e conceito profissional e moral, impede o reconhecimento do direito pleiteado, porquanto o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito recaía sobre si, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 6. A pretensão de que o Poder Judiciário conceda promoção a servidor militar sem a cabal demonstração do cumprimento de todos os pressupostos legais e regulamentares encontra óbice nos princípios constitucionais da legalidade (art. 37, caput, da CF), que vincula estritamente a Administração Pública, e da separação dos Poderes (art. 2º da CF), que veda a ingerência do Judiciário no mérito dos atos administrativos discricionários, como a avaliação de aptidão e qualificação profissional. Acolher tal pleito implicaria, ainda, violação direta aos princípios da hierarquia e da disciplina (art. 42, § 1º, da CF), pilares da organização militar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. O cálculo dos proventos de inatividade de policial militar com base na remuneração de posto ou graduação superior é um benefício legal excepcional que não configura promoção efetiva nem autoriza novo cálculo com base em posto hierarquicamente superior subsequente. 2. A promoção de Praça da Polícia Militar ao Quadro de Oficiais Auxiliares não é automática e depende do preenchimento de requisitos legais cumulativos, incluindo a aprovação em curso de formação específico (CFOAPM), sendo o mero cumprimento do interstício temporal insuficiente para gerar direito subjetivo à ascensão. 3. Compete à parte autora provar o adimplemento integral dos requisitos legais para a promoção pretendida, não cabendo ao Poder Judiciário deferi-la na ausência de tal comprovação, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da separação dos Poderes e da hierarquia e disciplina militares." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8060116-12.2023.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante RAIMUNDO SEBASTIÃO SANTIAGO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça